Tribunal: TJMT
Processo: 1003516-28.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003516-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), WELLINGTON SOARES DA SILVA - CPF: 819.464.811-49 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (AGRAVADO), ROSANGELA TERESINHA BASSO - CPF: 655.683.111-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003516-28.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Acolhida parcialmente a impugnação de crédito, a sucumbência recíproca justifica a divisão da sucumbência de acordo com o grau de cada decaimento, nos termos do art. 86, caput do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003516-28.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WELLINGTON SOARES DA SILVA

AGRAVADO: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Wellington Soares da Silva
, de decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação de Crédito oposta contra
João Luiz Basso e Rosangela Teresinha Basso
, para retificar o crédito trabalhista arrolado na Recuperação Judicial para constar o valor devido de R$ 202.861,02, e condenar as partes em sucumbência recíproca ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser pago na proporção de 65% pela parte impugnante e 35% pelos requeridos.

Explica que os agravados, então recuperandos, foram condenados em Ação Trabalhista ao pagamento do valor de R$ 282.352,82, atualizado até 31/08/2020.

Alega, no entanto, que mesmo cientes do valor da condenação, inseriram no rol de credores a quantia de R$ 158.495,03, o que deu causa ao ajuizamento da Impugnação ao Crédito.

Aduz, assim, que a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Requer o provimento do recurso a fim de condenar os agravados no pagamento da integralidade dos honorários de sucumbência, bem como de todas as despesas processuais.

Contraminuta (id 162682674). Aduzem que referida discussão poderia ser feita em sede de divergência de crédito apresentada ao administrador judicial, sem custas. Realçam também, que a não apresentação da impugnação de crédito no prazo legal, conduz a preclusão do direito, de modo que a habilitação retardatária de crédito somente tem lugar quando não houver crédito arrolado. Alegam que o agravante buscou a retificação de seu crédito por valor muito superior ao que fazia direito, o que levou a sua condenação em sucumbência. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira da Rocha manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 162809666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação de Crédito oposta por Wellington Soares da Silva contra João Luiz Basso e Rosangela Teresinha Basso, para retificar o crédito trabalhista arrolado na Recuperação Judicial no valor de R$ 202.861,02 e condenar as partes,em sucumbência recíproca ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser pago na proporção de 65% pela parte impugnante e 35% pelos requeridos.

Trata-se de Impugnação de Crédito na qual o agravante alegou ser credor da quantia de R$ 305.313,86, derivado de condenação na Justiça do Trabalho, contudo, disse que o crédito trabalhista foi inserido na relação de credores na ação de recuperação judicial somente no valor de R$ 158.495,03. Pugnou, assim, pela retificação do quadro de credores.

A controvérsia cinge-se a condenação das partes na sucumbência recíproca.

Com efeito, quanto a distribuição da sucumbência, restou suficientemente caracterizada na hipótese dos autos a sucumbência recíproca, porque o credor buscava inserir o seu crédito no montante de R$ 305.313,86, mas foi reconhecido tão somente o direito a R$ 202.861,02, quando já constante no rol de credores a quantia de R$ 158.495,03, por certo que não alcançou no todo a sua pretensão.

Nesse caso, não há que se falar em sucumbência mínima a título de albergar a condenação somente contra os recuperandos, mas sim, recíproca, nos exatos termos do caput do art. 86 do CPC.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Impugnação de crédito – Decisão recorrida que julgou parcialmente procedente a impugnação e condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios – Irresignação recursal limitada ao reconhecimento da sucumbência mínima da devedora – Não acolhimento – Sucumbência recíproca configurada (CPC, art. 86) – Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2036265-35.2021.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Carlos - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2021; Data de Registro: 19/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - IRREGULARIDADE QUANTO AOS VALORES APRESENTADOS - ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO - CUSTAS E HONORÁRIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - ART. 86, "CAPUT", DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Acolhida parcialmente a impugnação de crédito, a sucumbência recíproca justifica a divisão dos ônus processuais à luz do grau de cada decaimento. Inteligência do artigo 86, "caput", do CPC. - Recurso parcialmente provido
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.103828-0/003, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2020, publicação da súmula em 11/11/2020)

Portanto, adequada a fixação recíproca da sucumbência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023